Tribunal: TCU
Processo: 033.956/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão que julgou irregulares as contas de ex-prefeito de Cortês/PE, com imputação de débito e multa, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos transferidos ao município para atendimento ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos (Peja), exercício 2013

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos transferidos ao Município de Cortês/PE para atendimento ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos (Peja), exercício de 2013, agora em fase de análise do recurso de reconsideração interposto pelo ex-prefeito José Genivaldo dos Santos contra o Acórdão 1692/2022-TCU-Primeira Câmara , que julgou suas contas irregulares, imputando-lhe débito e multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. dar a seguinte redação ao subitem 9.1 do Acórdão 1692/2022-TCU-Primeira Câmara : "julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas 'a' e 'b', da Lei 8.443/1992, as contas de José Genivaldo dos Santos (CPF XXX.413.104-XX) "; 9.3. alterar o fundamento da multa aplicada pelo subitem 9.2 do Acórdão 1692/2022-TCU-Primeira Câmara para o art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.4. comunicar esta decisão ao recorrente e ao FNDE.